Tribunal: TJSP
Processo: 1000020-17.2025.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. restituição de indébito em dobro e danos morais. Prova produzida pelo réu que demonstra a regularidade da contratação impugnada pela autora. Higidez da contratação não afastada. Ausência de comprovação de vício de consentimento. Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Danos morais

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade contratual c.c. restituição de indébito em dobro e danos morais. Prova produzida pelo réu que demonstra a regularidade da contratação impugnada pela autora. Higidez da contratação não afastada. Ausência de comprovação de vício de consentimento. Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Danos morais não configurados. Repetição do indébito indevido. Sentença de improcedência mantida Recurso desprovido.